Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS. FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Percebe-se que a vítima tentou proteger o marido agressor na fase judicial, mudando a versão sobre as agressões pretéritas, embriaguez do réu, sequência das ações e vias de fato.
2. Em que pese as mudanças de versões da vítima e da testemunha, a documentação que perfaz a instrução penal é, por si só, suficiente para não afastar a condenação do acusado.
3. A mudança de versão dos fatos pela vítima, e filho da vítima, na tentativa de absolver o acusado, não se sustentam, isoladamente, se as provas obtidas na fase inquisitorial perfazem conjunto probatório coeso e compatível com os depoimentos da autoridade policial em juízo.
4. Não obstante a defesa técnica alegar insuficiência de provas quanto aos crimes narrados na denúncia, o acervo probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, não se fazendo presente a dúvida razoável capaz de absolver o réu.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.